Tribunal: TJES
Processo: 5000436-49.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-49.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA ROSA GARCIA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos indevidos e condenar a parte apelada à restituição dos valores pagos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A apelante sustenta a ocorrência de dano moral, em razão de sua idade avançada e do reduzido valor do benefício previdenciário que suportou os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da apelante caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, ainda que de pequeno valor, gera constrangimento, privação e angústia, caracterizando dano moral indenizável.

4. O dano moral não exige prova de sofrimento extremo, bastando a comprovação de perturbação significativa na esfera íntima do indivíduo.

5. A indenização por dano moral tem função compensatória e punitiva, visando amenizar o abalo sofrido e desestimular a prática de condutas semelhantes.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral, ainda que o valor descontado seja reduzido.

2. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a situação econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000436-49.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA ROSA GARCIA
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A, MAIARA DE JESUS PARMANHANI - ES27689-A, VINICIUS VANDERMUREN BRUM - ES20430-A
APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para, em síntese, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos indevidos e condenar a apelante à restituição, embora tenha julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A apelante sustenta a existência de dano moral indenizável, sobretudo em razão da sua idade avançada e do reduzido valor do benefício previdenciário que suportou os descontos indevidos. Aduz ainda que os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o proveito econômico da demanda.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se os descontos indevidos foram capazes de gerar dano moral indenizável.

Destaco, por oportuno, que o caso dos autos reflete hipótese na qual a parte autora é idosa e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos, ainda que reduzidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a data do primeiro desconto indevido pelo IPCA e, após a citação incidência da taxa Selic, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e de honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.